Tribunal: TJMT
Processo: 1006725-91.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006725-91.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO DEONILSON SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 631.460.962-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CEMIG DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 (RECORRIDO), JULIANA ISRAEL BORGES MARRAZZO DA COSTA - CPF: 060.777.836-92 (ADVOGADO), GUILHERME VILELA DE PAULA - CPF: 990.547.446-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSENCIA DE DIALETICIDADE- AFASTAMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – UC QUE ERA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA- VALORES DEVIDOS- DANOS MORAIS INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação a justiça gratuita não deve ser acolhida, uma vez que pela documentação carreada aos autos, vislumbra-se que a parte Recorrente faz jus ao benefício.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade trazida nas contrarrazões, deve ser afastada,

porque da leitura do recurso inominado se verifica o que a parte apresentou as teses pelas quais combateu a sentença, buscando sua reforma

A parte requerida trouxe aos autos não apenas telas sistêmicas, mas sim cópia do contrato de locação utilizado pelo Recorrente para solicitar a mudança de titularidade da Unidade Consumidora, da qual ele diz desconhecer o débito.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que este último não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda.

R E L A T Ó R I O

ANTONIO DEONILSON SANTOS DA CONCEIÇÃO interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

Alega que o magistrado deixou de condenar a Recorrida com base apenas em provas unilaterais trazidas por esta, não apresentado prova cabal capaz de justificar o abuso por ela operado, qual seja cobrança, restrição e manutenção dos seus dados nos cadastros de inadimplência.

Assevera que as telas sistêmicas são provas unilaterais e não devem ser utilizadas como meio de prova.

Discorre acerca da ação se tratar de relação consumerista, devendo ainda ser levado em conta a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos.

Requer ao final o provimento do recurso.

A Recorrida, intimada, não apresentou recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado agiu com o costumeiro acerto, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Com efeito, ao apresentar a contestação a empresa Recorrida trouxe não apenas telas sistêmicas, mas sim cópia do contrato de locação utilizado pelo Recorrente para solicitar a mudança de titularidade da Unidade Consumidora, da qual ele diz desconhecer o débito, bem como cópia de seus documentos pessoais que acompanham o citado contrato.

Nesse sentido, em que pesem as alegações recursais, a releitura dos autos indica a inexistência de demais provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado
a quo
. Logo, constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que o Reclamante não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda.

No que diz respeito a condenação em litigância de má-fé, esta deve ser mantida tendo em vista que a parte está utilizando do Judiciário em busca de locupletamento ilícito, alterando a verdade dos fatos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023